Tribunal: TJSP
Processo: 1040520-31.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da Ré, ora Embargada.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de "omissão" no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir: Ausência das hipóteses do art. 1.022 do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da Ré, ora Embargada.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de "omissão" no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir: Ausência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Não se verifica "omissão" no acórdão, mas, sim, inconformismo da parte embargante com a decisão proferida.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração que não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Omissão inexistente. Argumentos e documentos devidamente analisados na decisão guerreada, tratando-se de insatisfação com a análise fática e jurídica do caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.